Tribunal: TJMT
Processo: 1014606-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014606-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE CAMPOS ALENCASTRO - CPF: 025.924.551-83 (ADVOGADO), IMEPP INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS POSTE E PADRAO LTDA - CNPJ: 22.039.083/0001-65 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DO CRÉDITO PELA TAXA SELIC. JUNTADA DE CDA RECALCULADA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve constrição de ativos financeiros realizada via SISBAJUD, após a juntada de CDA recalculada em cumprimento à decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para adequação do crédito à taxa SELIC, ao fundamento de que seria necessária nova intimação da executada antes da prática do ato constritivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, após a juntada de CDA atualizada em cumprimento à decisão judicial
que determinou a adequação do crédito pela taxa SELIC, é indispensável nova intimação da executada antes da constrição patrimonial via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A discussão sobre a incidência da taxa SELIC foi provocada pela própria executada e já havia sido submetida ao contraditório, de modo que a juntada posterior da CDA recalculada constitui mero cumprimento de decisão judicial anterior.

4.
A adequação do valor do débito não importa inovação da causa de pedir, nem substituição substancial do título executivo, mas simples ajuste quantitativo decorrente de comando judicial previamente estabelecido.

5.
A redução do valor originalmente executado afasta a alegação de prejuízo concreto, inexistindo violação ao contraditório, à ampla defesa ou à vedação de decisão surpresa.

6.
Na execução fiscal, a prática de atos constritivos submete-se ao regime jurídico da Lei
n.
6.830/1980, sendo o contraditório, em regra, diferido, com possibilidade de impugnação posterior da penhora, pedido de substituição, alegação de impenhorabilidade ou demonstração de excesso.

7.
A penhora em dinheiro possui preferência legal e a utilização do SISBAJUD mostra-se legítima quando a execução tramita regularmente e não há prova suficiente de impenhorabilidade ou de inviabilização da atividade empresarial.

8.
O parcelamento do débito tributário constitui providência administrativa disponível ao contribuinte e sua eventual formulação posterior à constrição não impõe, por si só, o levantamento automático do bloqueio.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9o, 10, 835, I e § 1o, 847, 848 e 854; Lei
n.
6.830/1980, art. 11, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 425; STJ, Tema 578; STJ, Tema 1.012.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 - GC, nos autos da execução fiscal no 1042778-90.2022.8.11.0041, fundada nas
CDA’s
no 2022577990, no valor de R$ 108.929,14, e no 2022613712, no valor de R$ 97.098,09, ambas referentes a ICMS, em que a executada apresentou impugnação à penhora cumulada com exceção de
pré
-executividade, com pedido de tutela de urgência, objetivando o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD e a suspensão dos atos executivos, sob o fundamento de ausência de intimação prévia acerca da juntada de CDA recalculada com base na taxa SELIC, após o acolhimento parcial de exceção de
pré
-executividade anteriormente oposta.

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência. Assentou que a execução fiscal foi regularmente proposta; que a executada integrou validamente a relação processual e exerceu ampla defesa; que a decisão anterior apenas determinou a adequação do crédito à taxa SELIC, sem extinção da execução ou constituição de novo título; que a juntada das
CDA’s
atualizadas configurou mero ajuste quantitativo; que a constrição em dinheiro encontra amparo no art. 11, I, da Lei no 6.830/1980; que não há exigência legal de intimação prévia para a prática de atos constritivos; que, no processo executivo, o contraditório é diferido; e que não houve demonstração concreta da essencialidade dos valores bloqueados.

Ao final, manteve, por ora, a constrição e intimou a executada para complementar a documentação relativa à alegada essencialidade dos valores ou indicar bens à penhora em substituição, nos termos do art. 847 do Código de Processo Civil. (Id 227758719
, autos origem
)

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a controvérsia não reside na necessidade de intimação prévia da penhora em tese, mas na ausência de ciência formal do novo valor do débito, recalculado por determinação judicial com incidência da taxa SELIC. Afirma que a ciência do critério de atualização não se confunde com a ciência do resultado do recálculo, de modo que a constrição efetivada sem prévia intimação específica violou o contraditório substancial, o devido processo legal e a vedação de decisão surpresa, com fundamento nos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil e no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. (Id 358291376)

A
lega, ainda, afronta ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, ao argumento de que lhe foi retirada a oportunidade de adimplir, parcelar ou substituir a garantia antes do bloqueio. Acrescenta que a constrição alcançou R$ 128.026,06 e incidiu sobre valores destinados ao fluxo operacional da empresa, atingindo contas e arranjos financeiros utilizados para folha de pagamento, tributos, fornecedores e despesas ordinárias. Afirma ter juntado documentação apta a demonstrar a essencialidade dos ativos constritos, inclusive folha de pagamento de 20 empregados, tributos correntes, boletos de fornecedores estratégicos e parcelamentos em curso.

Ao final,
requereu a
concessão da tutela recursal para suspender ou modular a constrição e reabrir oportunidade de pagamento ou parcelamento após a intimação do valor recalculado.

Foi deferida a tutela recursal
.
(Id 360928857)

Em contrarrazões, o
agravado pede a
manutenção da decisão agravada. Sustenta, em síntese, que a CDA alterada apresentou valor inferior ao inicialmente executado, inexistindo surpresa prejudicial à executada; que houve ciência do novo valor, inclusive porque a parte foi intimada para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo Estado; que a decisão de primeiro grau examinou adequadamente as provas e aplicou corretamente a legislação; e que não estão presentes os requisitos para deferimento da medida liminar, diante da ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano. (Id 361648897)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em se tratando de agravo de instrumento, a cognição desta instância recursal deve cingir-se ao acerto, ou desacerto, da decisão interlocutória impugnada, à luz da moldura fática e processual então submetida ao juízo de origem. O objeto recursal, portanto, não alcança o exame exauriente da própria exigibilidade do crédito tributário, mas apenas a regularidade da manutenção da constrição patrimonial efetivada após a juntada das CDA recalculadas em cumprimento à decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

A controvérsia consiste em definir se, após a juntada de CDA atualizada em cumprimento à decisão judicial que determinou a adequação do crédito pela taxa SELIC, seria indispensável nova intimação da executada antes da constrição via SISBAJUD.

A despeito da decisão que concedeu a tutela recursal, melhor examinando a matéria
,
não se verifica nulidade do bloqueio
, tampouco violação ao contraditório, à ampla defesa ou à vedação de decisão surpresa.

Conforme consta dos autos, a execução fiscal foi regularmente ajuizada com base nas
CDA

n.
2022577990 e
n.
2022613712, referentes a ICMS, tendo a própria executada apresentado exceção de
pré
-executividade para discutir a forma de atualização do débito, especialmente a incidência da
SELIC. A tese foi acolhida parcialmente, determinando-se a adequação do crédito.

Ou seja, o tema relativo à atualização pela SELIC
foi expressamente provocado pela própria contribuinte e debatido nos autos
, não havendo falar em surpresa processual.

A juntada posterior das
CDA
recalculadas representou mero cumprimento da determinação judicial, sem inovação da causa de pedir, sem substituição substancial do título e sem alteração prejudicial ao executado. Não houve substituição material da Certidão de Dívida Ativa originária, tampouco alteração do sujeito passivo, da origem do débito, da natureza do tributo ou do fundamento legal da cobrança, mas apenas recomposição do montante exequendo segundo os critérios definidos judicialmente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a correção ou substituição da CDA até a sentença dos embargos, desde que inexistente modificação do sujeito passivo ou da causa de pedir, conforme dispõe a Súmula 392/STJ:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.”

Na hipótese, com maior razão, não se trata sequer de substituição substancial do título, mas de adequação quantitativa determinada judicialmente.

Além disso, como bem sustentado pelo Estado, o recálculo resultou em redução do valor originalmente executado, circunstância que afasta a alegação de prejuízo concreto ao contraditório.

Não se ignora que os
arts
. 9o e 10 do CPC vedam decisão surpresa. Todavia, tais dispositivos não podem ser interpretados de forma incompatível com a natureza da execução fiscal, cujo rito é especial e orientado à efetividade da cobrança do crédito público.

A execução fiscal é regida pela Lei
n.
6.830/1980 e apenas subsidiariamente pelo CPC. O próprio STJ, no Tema 425, assentou que a penhora eletrônica de dinheiro em execução fiscal prescinde do esgotamento de diligências prévias, destacando a primazia do dinheiro na ordem legal do art. 11 da LEF
: “
A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à
vacatio
legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
.
"

Também no Tema 578, o STJ firmou que compete ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal, cabendo-lhe comprovar a necessidade de afastamento dessa ordem, sendo insuficiente invocação genérica da menor onerosidade.

Confere-se:

“Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja
adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.”

Assim, no processo executivo, especialmente quanto aos atos constritivos, o contraditório é, em regra,
diferido
, sendo assegurado ao devedor depois da constrição, por meio dos instrumentos próprios: impugnação à penhora, pedido de substituição, embargos à execução, exceção de
pré
-executividade, alegação de impenhorabilidade ou demonstração concreta de excesso.

No caso, a executada já integrava regularmente a relação processual, já havia exercido defesa técnica e tinha plena ciência da controvérsia acerca da SELIC. A CDA recalculada não inaugurou nova execução nem surpreendeu a parte com fundamento jurídico inédito; apenas refletiu, numericamente, comando judicial anterior.

Também não procede a alegação de que a executada deveria ser intimada previamente para pagamento ou parcelamento após a juntada do novo demonstrativo. O parcelamento de débito tributário é providência administrativa disponível ao contribuinte, que poderia tê-la requerido perante a autoridade fiscal competente, independentemente de nova intimação judicial. O STJ, ao tratar do Tema 1.012, inclusive reconhece que o parcelamento posterior à constrição não implica, por si só, levantamento automático do bloqueio, preservando-se a garantia já efetivada.

Lê-se:

"O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio
se a concessão é anterior à constrição; e (
ii
) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora
online
por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade."

(REsp 1.696.270-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, unanimidade,
DJe
14
.
6
.
2022 - Tema Repetitivo 1012)

A alegação de arbitrariedade do bloqueio também não se sustenta. A constrição em dinheiro encontra previsão expressa no art. 11, I, da LEF e no art. 835, I e §1o, do CPC, constituindo meio prioritário de satisfação do crédito. Não há ilegalidade na utilização do SISBAJUD quando o executado está citado, a execução prossegue regularmente e inexiste prova suficiente de impenhorabilidade ou de inviabilização da atividade empresarial.

Eventual excesso, essencialidade dos valores ou necessidade de substituição da penhora deve ser examinado pelo juízo de origem, mediante demonstração concreta, nos termos dos
arts
. 847, 848 e 854 do CPC. O bloqueio, por si só, não impede o exercício da defesa, mas apenas desloca o contraditório para o momento processual adequado, como é próprio da tutela executiva.

Importante registrar, ainda, que a jurisprudência do STJ distingue a alteração substancial da CDA, vedada quando modifica fundamento legal do crédito, da mera correção ou adequação
formal/quantitativa. A hipótese dos autos não envolve modificação do fundamento legal da dívida, mas apenas adequação do valor à taxa determinada judicialmente.

Portanto, não demonstrado prejuízo concreto, não há nulidade a reconhecer. A executada teve ciência da discussão sobre a SELIC, participou do debate processual, obteve redução do débito e permanece com todos os meios legais para impugnar a constrição, pedir substituição da penhora ou comprovar eventual impenhorabilidade.

Cumpre registrar que o reconhecimento de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. No caso concreto, além de o débito ter sido reduzido, a executada permaneceu com plena possibilidade de exercício de defesa após a constrição, inexistindo demonstração concreta de dano processual decorrente da ausência de nova intimação específica acerca do valor recalculado.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
, revogando a tutela recursal anteriormente deferida e mantendo a decisão agravada que preservou, por ora, a constrição realizada via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026